Tribunal: STF
Processo: Rcl 44780
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que a 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, ao indeferir recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 631.240/MG (Tema 350), cuja tese foi assim sintetizada:
    “I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”
    Sustenta a parte reclamante que sua situação amolda-se ao item III da tese acima transcrita, por se tratar de restabelecimento de benefício previdenciário. Assevera, dessa forma, estar configurada, tacitamente, a pretensão resistida, razão pela qual se mostra desnecessária a formulação de prévio requerimento na via administrativa para propositura de ação judicial contra a autarquia previdenciária.
    Pede, em consequência, a procedência da presente reclamação, a fim de que lhe seja reconhecido o interesse de agir para postular diretamente perante o Poder Judiciário.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos demais órgãos do Poder Judiciário a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão:
    “(...) De fato, de acordo com o RE 631.240, julgado em 03/09/2014, era possível a propositura de ação sem que houvesse o pedido de prorrogação, mas diante do novo marco legislativo (Lei 13.457/17, art. 60, §9º), a fixação do prazo de vigência do benefício tornou-se parte integrante do mesmo, atribuindo ao segurado a incumbência de informar ao INSS a continuidade do estado incapacitante, requerendo a prorrogação do benefício, configurando, desta forma, a pretensão resisitida (sic.). 
    A Lei 13.457/17, art. 60, §9º, não foi declarada inconstitucional, sendo aplicada desde sua vigência, tampouco a parte autora alegou a inconstitucionalidade de tal dispositivo legal. 
    Assim, da mesma forma que a Presidência das Turmas Recursais, mas por fundamentação diversa, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto, seja porque a Lei 13.457/17, art. 60, §9º, não foi declarada inconstitucional pelo STF; seja porque a parte autora não alegou a inconstitucionalidade de tal dispositivo legal. ”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida distinção entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 350 do Ementário de Repercussão Geral.
    De fato, o dispositivo legal mencionado no acórdão reclamado -- inserido na Lei 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) pela Lei 13.457/17 -- possui a seguinte redação:
    Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 
      (...)
    § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei” (grifei)
    Referido preceptivo não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do RE 631.240/MG, ocorrido em momento anterior à inserção daquele dispositivo no ordenamento positivo.
    Ausente a situação de teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte, incabível o uso da via reclamatória para rediscutir a aplicação, ou não, do Tema 350 ao caso concreto.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator